Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão da própria confissão do apelante quanto ao consumo de bebida alcoólica no dia dos acontecimentos, não restam dúvidas quanto à embriaguez no momento da abordagem policial.
2. Existindo provas de que o apelante conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada, antes de ser abordado pelos agentes de trânsito, a condenação é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.